Tribunal: TJSP
Processo: 1026889-96.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – "HOME CARE" – DECISÓRIO QUE AFASTOU TAL ATENDIMENTO – CONCESSÃO APENAS DE ACOMPANHAMENTO POR MÉDICO E FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIÓLOGO – VIABILIDADE – MOLÉSTIA ABARCADA PELO CONTRATO – INDICAÇÃO MÉDICA BASTANTE –COBERTURA DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.